Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2 – Eventual divergência entre os votos dos magistrados integrantes do órgão colegiado não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, tendo em vista a disciplina do art. 1.022 do CPC
3 – Contradição. O que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas, não tendo o embargante demonstrado tal vício no caso em exame.
4 – Embargos de declaração desprovidos.
AP